Tribunal: TJMT
Processo: 0009719-19.2008.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0009719-19.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ARIQUEITON ROFMAN MATOS DE MORAIS SOUSA - CPF: 024.607.091-96 (APELANTE), CARLOS JOSE DA SILVA GONCALVES - CPF: 109.501.147-23 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES –
VEREDITO CONDENATÓRIO – JULGAMENTO POPULAR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – PEDIDO DE SUBMISSÃO À NOVO JULGAMENTO – LEGÍTIMA DEFESA NÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS – CONFISSÃO DO APELANTE – MULTIPLICIDADE DOS ATOS EXECUTÓRIOS [16 FACADAS] –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – JULGADO DO TJMT – TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO AFASTADA – INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA [ANÚNCIO DE ROUBO] NÃO EVIDENCIADA – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – JULGAMENTO POPULAR PRESERVADO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

A
excludente de ilicitude da legítima defesa não se configura quando o agente “
se excede no uso dos meios necessários à repulsa
” (TJMT, AP N.U 0020595-28.2009.8.11.0000).

O julgamento contrário à isolada versão defensiva não enseja a anulação do veredicto popular (STJ, REsp 1716881/PR), visto que os jurados podem optar por uma das correntes de interpretação da prova (Enunciado Criminal 3 do TJMT).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0009719-19.2008.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): ARIQUEITON ROFMAN MATOS DE MORAIS SOUSA
APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
Apelação Criminal interposta por ARIQUEITON ROFMAN MATOS DE MORAIS SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 122831), que o condenou por homicídio simples a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto – art. 121,
caput
, do CP – (ID 23374994).
O apelante sustenta que o julgamento popular seria manifestamente contrário às provas dos autos porque teria agido: a) em legítima defesa; b-) sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.
Requer provimento para que seja submetido a novo julgamento.
Prequestiona os arts. 5o, LIV, e 93, IX, ambos da CF e art. 155 do CPP (ID 23375452).
A 21a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (IDs 23375453/ 23375454).
A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:
“RECURSO DE APELAÇÃO – HOMICÍDIO SIMPLES – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, COM A CONSEQUENTE SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JÚRI, AO ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS POR MEIO DE ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO CONSISTENTE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE SUBSIDIARAM A OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS, PRECONIZADO NA CARTA MAGNA – DESPROVIMENTO AO APELO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 30618991)
É o relatório.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).
Consta da denúncia que:
“[...]
no dia 23 de março de 2008, por volta das 20:22 horas, numa via pública em frente a casa onde residia a vítima Carlos José da Silva Gonçalves, situada no bairro Novo Horizonte, nesta urbe e Comarca, mediante golpes desferidos com uma faca da marca tramontina, o Denunciado matou o mencionado Ofendido.
Desponta dos autos inquisitoriais que após discutir com a Vítima num bar, o Acusado a perseguiu até a frente da sua casa e, imbuído de sentimento de vingança, portanto, por motivo torpe, e com emprego de meio cruel, desferiu-lhe vários golpes de faca, acertando-a por dezesseis vezes, o quê causou a sua morte. [...]
Ante o exposto, o Ministério Público Estadual requer a Vossa Excelência [...] a CONDENAÇÃO do denunciado, nas penas do art. 121, 2o, incisos I e III, do Código Penal c/c no 8.072/90.”
(Fânia H. O. Amorim, promotora de Justiça – ID 23371981)
Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:
“1° Quesito: No dia 23 de março de 2008, por volta das 20h22min, numa via pública em frente a uma residência situada no bairro Novo Horizonte, nesta Capital, a vítima CARLOS JOSE DA SILVA GONQALVES foi atingida por golpes de faca, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia acostado aos autos e que foram a causa da sua morte?
04 SIM
2° Quesito: O acusado ARIQUEITON ROFMAN MATOS DE MORAIS SOUSA efetuou golpes de faca na vítima?
04 SIM
3° Quesito: O jurado absolve o acusado?
04 NÃO
4° Quesito: O acusado agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?
04 NÃO x 02 SIM”
(ID 23374992)
O Juiz-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:
“A culpabilidade do réu é acentuada, notadamente diante da violência empregada na execução do homicídio. O Laudo de Exame de Necropsia e acervo fotográfico encartado aos autos demonstra que a vítima foi ataca de forma brutal. Carlos José da Silva Gonçalves foi atingido por múltiplos golpes de faca, totalizando dezesseis ferimentos pérfuro-incisos, cuja lesão mais grave e que o levou a óbito por choque hipovolêmico foi a transfixação com rompimento total da artéria carótida direita. Vê-se, pois, que a culpabilidade do réu distancia—se da normalidade do tipo e, portanto, merece maior censura. [...]
O réu não registra antecedente criminal. Quanto à sua personalidade e conduta social, nada há nos autos que o desabone. O motivo do crime não restou totalmente esclarecido nos autos. Uma vez que o motivo do crime na o restou sobejamente demonstrado, não há como aferir se a vítima influenciou ou não para a ocorrência do evento crime. As circunstancias do crime integram o próprio tipo penal. No tocante as consequências do delito, embora graves, integram o próprio tipo penal.
Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio simples, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.
Malgrado na hipótese configuradas as atenuantes da menoridade penal relativa e confissão espontânea, previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal, reduzo a reprimenda em apenas 01 (um) ano, considerando o teor da Sumula 231, do Superior Tribunal de Justiça. [...]
Assim, redimensiono a reprimenda para 06 (seis) anos de reclusão, ao tempo em que a torno definitiva, ausentes outras causas que possam influenciar nesse quantum.
Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da pena. [...]”
(Monica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – ID 23374994)
Pois bem.
A materialidade delitiva está consubstanciada nos Laudos Periciais nos 01-01-000216-01/2008 (ID 23371993) e 02/06-001439/2008 (ID 23371994), os quais não sofreram qualquer impugnação.
Na fase policial, colheu-se o depoimento de Antonio Ribeiro de Souza (avô do apelante – ID 23371991), bem como o interrogatório de ARIQUEITON ROFMAN DE MORAIS SOUSA (apelante – ID 23371988).
Em Juízo, realizou-se a oitiva de Odil Costa Sabino (policial militar – ID 23373497). O apelante não foi interrogado por não ter sido localizado (ID 23373982).
Na sessão plenária, foram inquiridas Rozineia Pontes da Silva (vizinha do apelante – ID 23375471), Rosielli Pontes da Silva (vizinha do apelante – ID 23375471) e interrogado ARIQUEITON ROFMAN DE MORAIS SOUSA (apelante – ID 23375471).
Dito isso, vejamos:
- no dia 23.3.2008, por volta das 20h22min, em via pública, o apelante desferiu 16 (dezesseis) golpes de faca contra a vítima Carlos José da Silva Gonçalves, os quais causaram sua morte, segundo conclusão dos médicos legistas Antônio de Moraes Chagas e Natanael Matos Nascimento (Laudo Pericial no 01-01-000216-01/2008 – ID 23371993);
- o apelante, em sede policial e em Plenário, confessou o crime, mas alegou ter agido em legítima defesa e sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima (IDs 23371988 e 23375471).
No caso, os jurados reconheceram que o apelante matou a vítima Carlos José da Silva Gonçalves com golpes de faca (2o Quesito) e não o absolveram por legítima defesa (3o Quesito).
Com efeito, a excludente de ilicitude da legítima defesa não se configura quando o agente “
se excede no uso dos meios necessários à repulsa
” (TJMT, AP N.U 0020595-28.2009.8.11.0000 – Terceira Câmara Criminal – 22.6.2019).
A conclusão do Júri tem suporte na confissão do apelante e multiplicidade dos atos executórios – 16 (dezesseis) facadas –, extraída do Laudo Pericial no 01-01-000216-01/2008 (ID 23371993), razão pela qual esse argumento não merece acolhimento.
Por sua vez, o Conselho de Sentença afastou a tese de homicídio privilegiado (4o Quesito) ao considerar que a alegada injusta provocação da vítima [anúncio de roubo] não resultou evidenciada, por quaisquer elementos probatórios, tendo sido sustentada apenas pelo próprio apelante.
O julgamento contrário à isolada versão defensiva não enseja a anulação do veredicto popular (STJ, REsp 1716881/PR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 14.5.2019), visto que os jurados podem optar por uma das correntes de interpretação da prova, segundo Enunciado Criminal 3 do TJMT, “
in verbis
”:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
(
www.tjmt.jus.br
)
Assim sendo, também esse fundamento não se mostra válido para que o Tribunal de Apelação modifique o veredicto popular.
Quanto ao prequestionamento, consigna-se que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).
Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.
É como voto.

EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – VEREDITO CONDENATÓRIO – JULGAMENTO POPULAR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – PEDIDO DE SUBMISSÃO À NOVO JULGAMENTO – LEGÍTIMA DEFESA NÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS – CONFISSÃO DO APELANTE – MULTIPLICIDADE DOS ATOS EXECUTÓRIOS [16 FACADAS] – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – JULGADO DO TJMT – TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO AFASTADA – INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA [ANÚNCIO DE ROUBO] NÃO EVIDENCIADA – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – JULGAMENTO POPULAR PRESERVADO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.
A excludente de ilicitude da legítima defesa não se configura quando o agente “
se excede no uso dos meios necessários à repulsa
” (TJMT, AP N.U 0020595-28.2009.8.11.0000).
O julgamento contrário à isolada versão defensiva não enseja a anulação do veredicto popular (STJ, REsp 1716881/PR), visto que os jurados podem optar por uma das correntes de interpretação da prova (Enunciado Criminal 3 do TJMT).
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 23 de março de 2008, por volta das 20:22 horas, numa via pública em frente a casa onde residia a vítima Carlos José da Silva Gonçalves, situada no bairro Novo Horizonte, nesta urbe e Comarca, mediante golpes desferidos com uma faca da marca tramontina, o Denunciado matou o mencionado Ofendido.

Desponta dos autos inquisitoriais que após discutir com a Vítima num bar, o Acusado a perseguiu até a frente da sua casa e, imbuído de sentimento de vingança, portanto, por motivo torpe, e com emprego de meio cruel, desferiu-lhe vários golpes de faca, acertando-a por dezesseis vezes, o quê causou a sua morte. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual requer a Vossa Excelência [...] a
CONDENAÇÃO do denunciado, nas penas do art. 121, 2o, incisos I e III, do Código Penal c/c no 8.072/90.”

(Fânia H. O. Amorim, promotora de Justiça – ID 23371981)

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1° Quesito: No dia 23 de março de 2008, por volta das 20h22min, numa via pública em frente a uma residência situada no bairro Novo Horizonte, nesta Capital, a vítima CARLOS JOSE DA SILVA GONQALVES foi atingida por golpes de faca, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia acostado aos autos e que foram a causa da sua morte?

04 SIM

2° Quesito: O acusado ARIQUEITON ROFMAN MATOS DE MORAIS SOUSA efetuou golpes de faca na vítima?

04 SIM

3° Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

4° Quesito: O acusado agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

04 NÃO x 02 SIM”
(ID 23374992)

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“A culpabilidade do réu é acentuada, notadamente diante da violência empregada na execução do homicídio. O Laudo de Exame de Necropsia e acervo fotográfico encartado aos autos demonstra que a vítima foi ataca de forma brutal. Carlos José da Silva Gonçalves foi atingido por múltiplos golpes de faca, totalizando dezesseis ferimentos pérfuro-incisos, cuja lesão mais grave e que o levou a óbito por choque hipovolêmico foi a transfixação com rompimento total da artéria carótida direita. Vê-se, pois, que a culpabilidade do réu distancia—se da normalidade do tipo e, portanto, merece maior censura. [...]

O réu não registra antecedente criminal. Quanto à sua personalidade e conduta social, nada há nos autos que o desabone. O motivo do crime não restou totalmente esclarecido nos autos. Uma vez que o motivo do crime na o restou sobejamente demonstrado, não há como aferir se a vítima influenciou ou não para a ocorrência do evento crime. As circunstancias do crime integram o próprio tipo penal. No tocante as consequências do delito, embora graves, integram o próprio tipo penal.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio simples, de 06 (seis) a 20 (vinte) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Malgrado na hipótese configuradas as atenuantes da menoridade penal relativa e confissão espontânea, previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal, reduzo a reprimenda em apenas 01 (um) ano, considerando o teor da Sumula 231, do Superior Tribunal de Justiça. [...]

Assim, redimensiono a reprimenda para 06 (seis) anos de reclusão, ao tempo em que a torno definitiva, ausentes outras causas que possam influenciar nesse quantum.

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da pena. [...]”
(Monica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – ID 23374994)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada nos Laudos Periciais nos 01-01-000216-01/2008 (ID 23371993) e 02/06-001439/2008 (ID 23371994), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheu-se o depoimento de Antonio Ribeiro de Souza (avô do apelante – ID
23371991
), bem como o interrogatório de ARIQUEITON ROFMAN DE MORAIS SOUSA (apelante – ID
23371988)
.

Em Juízo, realizou-se a oitiva de Odil Costa Sabino
(policial militar – ID
23373497). O apelante
não foi interrogado por não ter sido localizado (ID
23373982
).

Na sessão plenária, foram inquiridas Rozineia Pontes da Silva (vizinha do apelante – ID 23375471), Rosielli Pontes da Silva (vizinha do apelante – ID 23375471) e interrogado
ARIQUEITON ROFMAN DE MORAIS SOUSA (apelante –
ID 23375471).

Dito isso, vejamos:

- no dia 23.3.2008, por volta das 20h22min, em via pública, o apelante desferiu 16 (dezesseis) golpes de faca contra a vítima Carlos José da Silva Gonçalves, os quais causaram sua morte, segundo conclusão dos médicos legistas Antônio de Moraes Chagas e Natanael Matos Nascimento (Laudo Pericial no
01-01-000216-01/2008 – ID 23371993);

-
o apelante, em sede policial e em Plenário, confessou o crime, mas alegou ter agido
em legítima defesa e
sob domínio de violenta emoção
, logo em seguida a injusta provocação da vítima
(IDs
23371988 e
23375471).

No caso, os jurados reconheceram que o apelante matou a vítima Carlos José da Silva Gonçalves com golpes de faca (2o Quesito) e não o absolveram por legítima defesa (3o Quesito).

Com efeito, a
excludente de ilicitude da legítima defesa não se configura quando o agente “
se excede no uso dos meios necessários à repulsa
” (TJMT, AP N.U 0020595-28.2009.8.11.0000 – Terceira Câmara Criminal – 22.6.2019).

A conclusão do Júri tem suporte na confissão do apelante e multiplicidade dos atos executórios – 16 (dezesseis) facadas –, extraída do Laudo Pericial no
01-01-000216-01/2008 (ID 23371993), razão pela qual esse argumento não merece acolhimento.

Por sua vez, o Conselho de Sentença afastou a tese de homicídio privilegiado (4o Quesito) ao considerar que a alegada injusta provocação da vítima [anúncio de roubo] não resultou evidenciada, por quaisquer elementos probatórios, tendo sido sustentada apenas pelo próprio apelante.

O julgamento contrário à isolada versão defensiva não enseja a anulação do veredicto popular (STJ, REsp 1716881/PR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 14.5.2019), visto que os jurados podem optar por uma das correntes de interpretação da prova, segundo Enunciado Criminal 3 do TJMT, “
in verbis
”:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Assim sendo, também esse fundamento não se mostra válido para que o Tribunal de Apelação modifique o veredicto popular.

Quanto ao prequestionamento, consigna-se que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020